Tribunal: TJSP
Processo: 1018752-91.2018.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1018752-
91.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MARCELO MARTINS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento a remessa oficial. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018752-91.2018.8.26.0577 -Voto no 27.082 J.V
2
Remessa Necessária Cível no 1018752-91.2018.8.26.0577
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Marcelo Martins da Silva
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: São José dos Campos
Voto no 27.082 – J.V
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIO-ACIDENTE –
OPERADOR ELETRICISTA – LER/DORT NO MEMBRO
SUPERIOR
DIREITO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
DEMONSTRADA
–
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial parcialmente provida.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
padecer de LER nos membros superiores, contraída no exercício de suas
atividades profissionais (operador eletricista), o que teria causado a redução
de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do
benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, sendo o INSS condenado a pagar
ao autor o benefício de auxílio-doença, pelo prazo de 6 meses, a contar da
data da juntada do laudo pericial em juízo (20/05/2019 fls. 109/115) e, após
sua cessação, deve pagar o auxílio-acidente, mais abono anual. Os valores em
atraso serão acrescidos dos juros de mora estabelecidos na Lei 9.494/97 e
atualizados pelo INPC e IPCA-E (Tema 810-STF e Tema 905-STJ). Os
honorários advocatícios foram fixados em 10% das prestações devidas até a
sentença (Súmula 111 do STJ). Houve antecipação da tutela para implantação
do auxílio-doença (fls. 133/135).
As partes não interpuseram recurso.
Decisão submetida ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018752-91.2018.8.26.0577 -Voto no 27.082 J.V
3
É o relatório.
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art. 496,
inciso I, do novo Código de Processo Civil.
Narra o autor, na inicial, ter adquirido doença ocupacional (Ler
nos membros superiores) em decorrência do esforço físico e da agressividade
da atividade como operador eletricista, resultando sequelas permanentes que
reduzem sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica designada (fls. 109/115), valendo-se de
exames físico e complementares, o expert concluiu que o autor: “...possui
lesões no manguito rotador do ombro direito com ruptura tendinea, passou
por cirurgia em 03/2018 e 03/2019, porém é condição incurável, passível
somente de melhora parcial. Há nexo causal laboral. Considerando os dados
apresentados e o exame físico, concluo que há incapacidade total e
temporária por seis meses e posteriormente restará incapacidade parcial e
permanente quando não deverá trabalhar com peso acima de 5 Kg ou
elevação do membro superior direito acima da altura da cintura escapular.”
(fl. 111).
Não veio aos autos prova técnica capaz de infirmar a conclusão
do laudo médico-pericial.
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido, concedendo o auxílio-acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018752-91.2018.8.26.0577 -Voto no 27.082 J.V
4
E esta decisão merece ser mantida, pois, de fato a perícia foi
segura e convincente ao demonstrar que o autor ressente-se de sequelas
determinantes de dano à saúde, com repercussão em sua capacidade
laborativa, confirmando que estas tiveram origem laboral. O nexo também
restou demonstrado pela concessão do auxílio-doença acidentário (fl. 128).
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e definitiva. Presentes estes requisitos, é de rigor o
deferimento da reparação.
Observo que a condenação é ilíquida e, portanto, a verba
honorária deve ser fixada somente na fase de liquidação, nos termos do art.
85, §4o, II do CPC.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
oficial, nos termos supra.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator